Tribunal: TJSP
Processo: 2039140-07.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão no v. acórdão – Indevido caráter infringente – Sujeição dos embargos de declaração aos limites do artigo 1.022 do CPC – Prequestionamento. Inteligência do disposto no artigo 1.025 do CPC – Rejeição.